Tribunal: STF
Processo: RE 344446
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM DO
   TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N. 8.213/91.
   RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO: PRESSUPOSTO PARA A CONCESSÃO DE
   APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo
   Tribunal Federal
2.      Tempo de serviço rural anterior à edição da
   Lei n. 8.213/91. Exigência de recolhimento de contribuição como
   pressuposto para a concessão de aposentadoria. Impossibilidade.
   Norma destinada a fixar as condições de encargos e benefícios,
   que traz em seu bojo proibição absoluta de concessão de
   aposentadoria do trabalhador rural, quando não comprovado o
   recolhimento das contribuições anteriores. Vedação não constante
   da Constituição do Brasil. Precedente: ADI n. 1.664, Relator o
   Ministro Octavio Gallotti, DJ de 19.12.97.
Agravo regimental não
   provido.